Tribunal: STF
Processo: RHC 64954
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME COMUM. ALEGAÇÃO DE CONEXAO PARA EFEITO DA
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA FALÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONEXAO, ATÉ PORQUE, NO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO
HÁ QUALQUER IMPUTAÇÃO CRIMINOSA CONTRA O RECORRENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.